Tribunal: TJDFT
Processo: 0732395-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732395-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DARLEI MADALENA DE JESUS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Darlei Madalena de Jesus em face de ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na paralisação do fornecimento do fármaco Adalimumabe 40mg. A Impetrante narra que recebia, mensalmente, na Farmácia dos Componentes Especializados (Farmácia de Alto Custo) da Asa Sul, a medicação Adalimumabe 40mg, da qual faz uso contínuo para tratamento de espondilite anquilosante. Afirma que, todavia, o fornecimento do fármaco pela rede pública de saúde foi paralisado em maio de 2024, estando a Impetrante, desde então, sem realizar o tratamento. Aduz que tal circunstância ensejou o retorno dos sintomas da doença, como dor, rigidez e desconforto articular, com intensificação da dor lombar, da rigidez matinal e de sintomas oculares, além de uma diminuição geral na capacidade funcional e da qualidade de vida, necessitando, com urgência, do retorno da medicação, a fim de evitar sequelas articulares e oculares, diante do histórico de entesite (inflamação de tendões e ligamentos) e uveíte recorrente. Requer a concessão de liminar para que o Distrito Federal seja compelido a disponibilizar o medicamento com urgência, além de manter o fornecimento mensal do fármaco, de forma contínua. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça. Posterguei a análise do pleito liminar para momento posterior à apresentação das informações pela d. Autoridade Coatora e, na mesma oportunidade, determinei que a Impetrante juntasse documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica alegada (ID 62552925). A d. Autoridade Coatora apresentou informações (ID 63269985 a 63269987). A Impetrante juntou petição e documentos (IDs 63502303, 63502306, 63502304 e 63502305). É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Impetrante afirma ser trabalhadora informal (diarista doméstica), motivo pelo qual não dispõe de comprovante de renda, tampouco de cartão de crédito ou de comprovante de declaração de imposto de renda, pois não se enquadra nas hipóteses de obrigatoriedade da declaração (ID 63502303). Da análise dos autos, verifica-se que a Impetrante reside na Fazendinha, Itapoã/DF. Nesse cenário, as informações constantes dos extratos bancários juntados nos IDs 63502306, 63502304 e 63502305 são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica alegada. Registre-se que o fato de a Impetrante ser patrocinada por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça. Assim, defiro a gratuidade de justiça à Impetrante. Passo à análise do pleito liminar. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. No caso, a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da patologia que acomete a Impetrante está comprovada pela juntada do relatório médico de ID 62504325. Na petição de ID 63502303, a Impetrante informa que recebeu a medicação, no dia 19/8/2024, todavia, possui interesse no prosseguimento do presente mandamus, diante da irregularidade no abastecimento do estoque do medicamento, do qual faz uso contínuo desde 2017, consoante consta no laudo médico (ID 62504325). Segundo as informações prestadas pela d. Autoridade Coatora, “O medicamento adalimumabe solução injetável 40 mg seringa preenchida é adquirido pelo Ministério da Saúde e dispensado pelas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica CEAF (...) para as seguintes patologias: (...) Espondilite Ancilosante (CID 10: M45 e M46.8), (...), mediante apresentação de receita médica e de todos os exames e documentos, exigidos pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) publicados pelo Ministério da Saúde” (ID 63269987 - pág. 1). Da manifestação da Autoridade Coatora, depreende-se que o medicamento em questão é padronizado pelo SUS e disponibilizado para os pacientes que se enquadram no protocolo de tratamento da espondilite ancilosante, enfatizando-se que “embora esta Diretoria dispense atenção especial ao caso, não é possível fornecer o medicamento requerido no presente momento, tendo em vista que o estoque do GRUPO 1A encontra-se desabastecido” (IDs 63269985 - pág. 2 e 63269987 - pág. 3). É incontroverso, portanto, que o medicamento em questão está inserido em Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica do SUS, sendo regularmente disponibilizado à Impetrante, e a paralisação do fornecimento do fármaco decorreu, exclusivamente, da ausência do medicamento no estoque. Todavia, a falha da rede pública quanto ao abastecimento do estoque do medicamento não pode ser suportada pela Impetrante, que necessita do uso contínuo da medicação para controle da doença que lhe acomete. Destaque-se que o pleito de fornecimento do fármaco tem por fundamento o direito público subjetivo à saúde, de natureza indisponível, previsto no art. 196 da CR/88, verbis: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Nesse sentido, o seguinte julgado: “DIREITO À SAÚDE – Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que deferiu a tutela – Tratamento médico - Autor portador de Espondilite Anquilosante – Fornecimento de Medicamento ADALIMUMABE –Medicamento incorporado na lista do SUS – Presença dos requisitos para a antecipação da tutela em primeira instância – Liminar proferida no Tema no 1234 do C. STF devidamente observado - Art. 49 da Portaria de Consolidação GM/MS no 02/2017 menciona incumbir às Secretarias de Estado de Saúde dispensar os medicamentos incluídos no grupo 1A – Decisão mantida Recurso conhecido e improvido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3000529-08.2024.8.26.9061 Ubatuba, Relator: Ricardo Hoffmann - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/04/2024, 3a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 19/04/2024) (grifou-se) Evidencia-se, assim, a probabilidade quanto à existência do direito líquido e certo da Impetrante ao fornecimento regular do medicamento. Presente, ainda, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do agravamento da doença em virtude da paralisação no fornecimento do fármaco, com possibilidade de “sequelas articulares e oculares” consoante o laudo médico acostado aos autos (ID 62504325). Registre-se que a informação no sentido de que a Impetrante recebeu o medicamento no dia 19/8/2024 não afasta o perigo de dano, tendo em vista que o fornecimento do remédio ocorreu apenas após o ajuizamento do presente Mandado de Segurança. Ademais, nas informações prestadas pela Autoridade Coatora consta, expressamente, que “não é possível fornecer o medicamento requerido no presente momento, tendo em vista que o estoque do GRUPO 1A encontra-se desabastecido” (IDs 63269985 - pág. 2 e 63269987 - pág. 3), o que gera incerteza quanto à manutenção do fornecimento regular do medicamento à Impetrante. Ante o exposto, defiro o pedido liminar, para determinar o fornecimento regular e contínuo do medicamento Adalimumabe 40mg, na forma prescrita no relatório médico. À d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator